Tribunal: CARF
Processo: 10665.900130/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900130/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.920 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FUNDIÇÃO BATISTA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de IRRF foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula802 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900130/2010-64
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.920 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900130/2010-64

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do PER/DCOMP eletrônico no
03733.33200.141108.1.3.02-0075, em que a contribuinte utiliza crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, no valor original de R$69.596,98.
Após a análise das informações prestadas no referido PER/DCOMP a DRF-
DIVINÓPOLIS emitiu, em 09/03/2010, o despacho decisório eletrônico no de
rastreamento 858235412 (fl. 02), que não homologou a compensação declarada sob o
fundamento de que não foi apurado saldo negativo, uma vez que Na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ correspondente ao período
de apuração do crédito informado no PER/DCOMP consta imposto a pagar de
R$7.101,24.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
01, arguindo, basicamente, que a não apuração de saldo negativo acusada no despacho
decisório se deu em virtude do não preenchimento da ficha 11 da DIPJ/2008, tendo,
porém, retificado a citada declaração, conforme cópia anexa, podendo-se verificar o
total de R$69.596,98 e, também, na ficha “35” do demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF pelas fontes pagadoras, que seria o valor compensado no
PER/DCOMP. Informa ter pago o valor de R$7.101,24, conforme cópia do Darf
anexa.

Em sessão de 17 de dezembro de 2018 (e-fls. 50) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito parcial de
R$21.895,10.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.61), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Apresenta recorrente os comprovantes de rendimentos emitidos pelas instituições
financeiras com o objetivo de comprovar as retenções da IR tal como declaradas na DIPJ.
Afirma que se considerarmos a retenção do Bradesco AS no valor de R$
45.385,68 o seu crédito seria ainda maior que o solicitado.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.920 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900130/2010-64

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A recorrente solicitou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007
no valor de R$ 69.596,98. Considerando que o valor total das estimativas corresponde ao valor
do IRPJ devido (R$ 70.350,30), o IRRF necessário para apurar o crédito pretendido é de R$ R$
69.596,98:
Imposto sobre lucro real

Alíquota de 15%
56.610,18
Adicional
13.740,12
Total
70.350,30
Estimativas:
Outubro
R$20.053,86
Novembro
R$43.195,20
Dezembro
R$7.101,24
Total das estimativas
R$70.350,30
IRRF ideal
R$69.596,98
IRPJ a pagar
-R$ 69.596,98

Entendo que se consideramos apenas o comprovante de rendimentos emitido pelo
Bradesco S/A já seria suficiente para o reconhecimento do crédito pleiteado.
Acrescentando o IRRF no valor de R$ 54.328,27, demonstrado na e-fls. 63,
chega-se a um total de R$ 76.224,36 retidos na fonte, superior aos R$ 69.596,98 necessários para
a apuração do saldo negativo pleiteado:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.920 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900130/2010-64

Rendimento
IRRF
Rendimento
IRRF
Banco do Brasil
Itau
10,49
R$
2,09
R$
10,49
R$
2,09
R$
ANB REAL
141.913,23
R$
21.894,00
R$
141.913,23
R$
21.894,00
R$
BRADESCO
354.692,88
R$
54.328,27
R$
141.923,72
R$
21.896,09
R$
496.616,60
R$
76.224,36
R$
DRJ
CARF

Considerando uma alíquota de 15% sobre os rendimentos, se a recorrente
computou R$69.596,98, logo, seria necessário tributar R$ 453.437,92 (R$69.596,98 / 15%).
Mas na ficha 06A da IPJ de e-fls. 9 foram oferecidos à tributação o montante de
R$ 491.076,88 a título de rendimentos financeiros (linha 22), superior, portanto, ao necessário
para a demonstração do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondente à retenção na
fonte computada na DIPJ.
Portanto, considero validada a retenção de IRRF no valor de R$69.596,98, motivo
pelo qual voto pelo deferimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 é de
R$69.596,98, homologando-se as compensações até limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital